Tribunal: STF
Processo: RE 1425668
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Estado de Goiás, assim ementado: 



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM REPASSE DE PARCELA DO ICMS E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE REPASSE AO MUNICÍPIO. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal veda expressamente a retenção de recursos destinados ao repasse das receitas tributárias, sendo permitido, excepcionalmente, reter recursos, nos casos em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo que receberá a verba (CF, art. 160, parágrafo único, inciso I). 2. Todavia, a exceção constitucional que autoriza a aludida retenção de verbas deve ser precedida do devido processo legal, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de tornar tal ato abusivo e ilegal, já que contrário ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 3. O repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer e não de pagar, daí por que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente e não por meio do regime de precatórios. 4. Correta a sentença, que determinou a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) por mês, desde a citação e de correção monetária com base no IPCA-E, consoante entendimento sufragado no tema/repetitivo 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, desde quando houve a retenção irregular (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.”



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega o recorrente afronta ao art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal. Sustenta que o caso não importa em reanálise de fatos e que o único requisito exigido pelo texto constitucional é a existência de crédito, não se exigindo a constituição do crédito tributário para se realizar o bloqueio dos repasses. 



    Afirma que não houve apuração unilateral, pois o “ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado”(e-Doc. 16, fl. 8).



    Decido:



    A irresignação merece prosperar.



    O que se discute no presente caso é a possibilidade de o Estado de Goiás “reter” parcela da quota-parte devida à municipalidade a título de participação no produto da arrecadação do ICMS para fins de recuperação de valores entregues a maior a ela em período anterior. Atente-se que os valores retidos são, depois, repassados à conta do estado-membro. Nesse sentido, o que se instituiu no âmbito do Estado de Goiás foi uma espécie de câmara de compensação, e não simples condicionamento à entrega de recursos aos municípios.



    Tal proceder encontra respaldo no texto constitucional, pois esse ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, o fez tendo como parâmetro a arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Assim, podem ser efetuadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se cabíveis, no sentido de se alcançar o equilíbrio entre a efetiva arrecadação e os montantes devidos aos municípios a título de participação.



    Cumpre salientar que esse ajuste decorre da própria lógica jurídica do pacto federativo na sua dimensão fiscal e ocorre antes da entrega dos recursos aos municípios, cujo cálculo encontra-se intimamente relacionado com a autoadministração do estado-membro, sendo desnecessária, portanto, a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. 



    Repiso a atenção para o fato de que, enquanto o parágrafo único, inciso I, do art. 160 da Constituição Federal (ou § 1º, inciso I, considerando a renumeração daquele parágrafo pela EC nº 113/21) trata da possibilidade de se condicionar a entrega de recursos aos beneficiários da participação até que esses paguem as dívidas lá mencionadas, o presente caso está relacionado com momento anterior ao condicionamento, mais precisamente com a própria apuração da receita tributária efetiva da União ou do estado-membro. 



    No presente caso, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal do Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. Procedeu, assim, à correção do produto da arrecadação com o imposto, o que, como se nota, gerou a diminuição da receita tributária efetivamente arrecada, ensejando a dedução/compensação.



    Como dito, esse proceder encontra respaldo constitucional e eventuais equívocos na realização dos cálculos praticados pelos estados-membros podem ser discutidos na esfera administrativa ou judicialmente.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de Goiás, julgando improcedente o pedido inicial.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente